Tribunal: CARF
Processo: 13830.721652/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721652/2018-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.667 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ISAQUE MAXIMO SOARES BATERIAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-99.379, da 7a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão do Simples Nacional,
face à existência de débitos para com o INSS e/ou as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.
Em sua MI, a ora recorrente alegou ter parcelado os débitos e que não havia pago
ou parcelado o Debcad no 13981112-5, inscrito em dívida ativa da União, por estar sendo objeto
de pedido de Revisão de Débito no processo administrativo no 13830.720156/2018-17.
Em seu voto, a DRJ alegou que:
Diante do recebimento do ADE de exclusão, o contribuinte alegou que parcelou os
débitos que estavam em cobrança na Receita Federal do Brasil, e, quanto ao Debcad no
13981112-5, inscrito em dívida ativa da União, não pode pagá-lo ou parcelá-lo porque
estava sendo objeto de pedido de Revisão de Débito no processo administrativo no
13830.720156/2018-17.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721652/2018-98
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721652/2018-98

Consulta ao processo administrativo no 13830.720156/2018-17, de revisão de
débito inscrito em DAU, cuja cópia integral anexa-se às fls. 17 a 72, mostra que, na data
de 09/05/2019, ainda remanescia saldo do débito previdenciário inscrito em dívida ativa,
conforme informações de fls. 69 (fl. 46 e respectiva autenticação do processo original).
Recebido o ADE de exclusão, em 27/09/2018, o contribuinte deveria ter
regularizado os débitos que o motivaram no prazo de 30 dias contados de sua ciência, de
modo a garantir sua permanência no Simples Nacional. A possibilidade de regularização
é prevista no art. 31 §2° da LC 123, de 2016,
...
Cientificada 21/09/2021(fl. 78), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
21/10/2021 (fl. 80).
Em seu RV, a recorrente reafirma o que dito em sede de MI e que os Débitos do
Simples Nacional que constam no Anexo Único, do ADE 3627192, foram parcelados em
19/10/2018, tempestivamente, conforme o recibo de adesão ao parcelamento do Simples
Nacional (anexado), portanto, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do Ato Declaratório,
(27/09/2018):

Débitos Previdenciários (Divergência entre GFIP e GPS) que consta no Anexo
Único do Ato Declaratório n° 3628007 de Exclusão do Simples Nacional:

Estes débitos foram parcelados em 18/10/2018, tempestivamente, conforme recibo
de adesão ao parcelamento Simplificado Previdenciário (em anexo), portanto dentro do
prazo de 30 (trinta) dias da ciência do Ato Declaratório que foi em 27/09/2018.
Débitos Previdenciários (processos) Número do Debcad n° 139811125 e Débitos
Inscritos na Procuradoria — Geral da Fazenda Nacional Debcad n° 139811125.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721652/2018-98

Os débitos R$ 516,32 e R$ 764,70, foram objeto do Pedido de Revisão de Débitos
Confessado em GFIP numero do Processo 13830.720156/2018-17, que teve seu pedido
deferido na integra, em data de 10/09/2018, portanto antes da ciência do Ato Declaratório
n° 3627192 de exclusão do Simples Nacional.
Anexa a documentação pertinente e conclui requerendo a revisão da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, temos que a Lei Complementar 123/2006 assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O parágrafo 2o, ao artigo 31, do mesmo diploma legal, determina que:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721652/2018-98

A documentação anexada ao RV, fls. 81 a 100 e fls. 101 a 102, aparenta fazer
prova em favor da recorrente.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de
provas em qualquer fase do processo, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal.
Nesta linha, temos inúmeras decisões deste CARF e, especialmente, a decisão, da 1a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Deste modo, são aceitas as provas apresentadas nesta isntância em respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Consequentemente, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à
Unidade de Origem para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada e confirme ter
de fato havido a regularização dos débitos que constam no Anexo Único, do ADE 3627192, na
forma descrita no relatório acima.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 116
DF CARF MF
Original